Tribunal: TJDFT
Processo: 0709589-80.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0709589-80.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FRANCISCA ARAUJO DA SILVA, FRANCISCA ASSIS DE QUEIROZ LIMA, FRANCISCA ASSISA SOUZA, FRANCISCA AUCILENE SOARES LIMA, FRANCISCA AUGUSTA PEREIRA, FRANCISCA AUTA DA CONCEICAO, FRANCISCA BATISTA, FRANCISCA BATISTA BEZERRA, FRANCISCA BENTO DA SILVA, FRANCISCA ARAUJO SOARES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Faculto, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, oportunidade à parte embargada para manifestação sobre os embargos de declaração no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 28 de maio de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora